Tribunal: CARF
Processo: 10680.725784/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725784/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN.
DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN,
é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art. 150,
"caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do tributo
ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade administrativa, e se opera
pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento), expressamente a
homologa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725784/2012-76
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725784/2012-76

Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 222-227), ora atacado:
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de 2007, no valor total de R$ 508.368,24, relativo ao imóvel denominado
Fazenda Serra do Maquiné, no município de Caeté – MG, NIRF 1.543.569-5, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 13 a 17.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua, da área de reserva legal e da área de preservação
permanente, não comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não
foram aceitas, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.

Intimada em 23/10/2012 (AR de fl. 43), a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 45-66) e documentos (fls. 67-208).
A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
04-35.683 (fls. 222-227):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da comprovação de
forma específica dessas áreas em laudo técnico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 13/06/2014 (certidão de fl. 232), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 234-253), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho em 2/9/2020, converteu-se em
diligência para que os autos fossem devolvidos à Unidade de Origem da Receita Federal para
apresentar o extrato de recolhimentos do ITR referente ao imóvel de inscrição NIRF 1.543.569-
5, DITR no 06.58906.34 em 20/09/2007 (fl. 08), referente ao exercício de 2007.
No cumprimento da diligência, a Secretaria não localizou o pagamento entre o
período de 08/2007 e 10/2007, conforme extrato (fls. 282-283). Após intimação da Contribuinte,
esta apresentou os comprovantes e extratos (fls. 289-295), e retornaram os autos para análise e
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725784/2012-76

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 234-253) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.

Do Mérito
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725784/2012-76

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise em 20/09/2007, sob o no 06.58906.34 (fl. 08) e,
quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl. 11) há o desconto do valor originário.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725784/2012-76

Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007 e o termo final em 01/01/2012, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
Quando do julgamento pela DRJ, a decadência foi afastada visto que:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Na época do fato gerador do tributo, a impugnante não detinha o título hábil de
posse do imóvel nem a sua propriedade, sendo assim, ilegítima a imputação de
qualquer responsabilidade quanto ao pagamento do tributo exigido, visto que não é
contribuinte;
[...]
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) Ao contrário do que afirma a impugnante, os impostos sobre a propriedade de bens
imóveis sub roga-se nas pessoas dos respectivos adquirentes, salvo quando conste
no título a prova de quitação específica do imposto sobre o imóvel, conforme artigo
130 do CTN;
b) Apesar de a impugnante afirmar ter efetuado antecipação do recolhimento do ITR,
o que caracterizaria a decadência do direito de a fazenda pública efetuar o
lançamento, posto que, este estaria enquadrado no § 4o do artigo 150 do CTN, não
foram encontrados recolhimentos para o NIRF do imóvel nos registros da SRF no
exercício de 2007, nem a impugnante trouxe para os autos referido recolhimento;

Neste sentido, visto que o Contribuinte afirmou e provou que não era o
proprietário do imóvel quando do exercício em análise, de fato não teria em posse eventual
comprovante de pagamento. Quanto à afirmação estampada de que foi realizada a consulta no
sistema da Secretaria da Receita Federal e não foi localizado eventual pagamento, embora goze
de presunção, não foi apresentado nos autos qualquer extrato.
E, como já dito no relatório, quando do julgamento por este Conselho em
2/9/2020, converteu-se em diligência para que os autos fossem devolvidos à Unidade de Origem
da Receita Federal para apresentar o extrato de recolhimentos do ITR referente ao imóvel de
inscrição NIRF 1.543.569-5, DITR no 06.58906.34 em 20/09/2007 (fl. 08), referente ao exercício
de 2007.
No cumprimento da diligência, a Secretaria não localizou o pagamento entre o
período de 08/2007 e 10/2007, conforme extrato (fls. 282-283). Mas, após intimação da
Contribuinte, esta apresentou os comprovantes e extratos (fls. 289-295), como destaco (doc. fl.
293):
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725784/2012-76

Neste, tem-se que houve pagamento no valor de R$ 23.406,67, referente ao
exercício de 2007, em 30/07/2010, sendo que a intimação de lançamento ocorreu em 23/10/2012
(AR de fl. 43) posterior ao pagamento, restando caracterizada a decadência nos termos do
previsto o artigo 150, § 4o, do CTN.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital